Tribunal: TJES
Processo: 5006779-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006779-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO PROVIDO.

I - Não há nos autos base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em prova unilateral, está o pleito inicial a fundar-se em prova precária, que não permite estabelecer um nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

II - A simples falta da prova de que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

III - A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que não se vê presente no caso dos autos, pois o documento apresentado pela Seguradora não permite estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

IV - Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006779-77.2021.8.08.0024

AP
ELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

JUIZ: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou procedente o pleito exordial em ação regressiva manejada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
para condenar
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento da importância de R$ 8.282,16 (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), em função de danos na placa eletrônica do quadro de comando PCB I/O-SMD EXCEL de elevador do segurado da Seguradora-Apelada, decorrente de alegada má prestação dos serviços pela Requerida-Apelante.

Em suas razões recursais a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz que (i) os aparelhos anunciados como danificados estavam todos conectados ao transformador do próprio cliente; (ii) a Resolução Normativa nº 499, de 03/07/2012 prevê não estarem abrangidas pelo ressarcimento de danos as unidades atendidas em tensão de fornecimento superior à 2,3 kV, como é o caso da Segurada da Autora, com efeito, nenhuma responsabilidade pelos bens avariados poderá ser atribuída a esta Concessionária que agiu conforme a legislação do setor; (iii) não houve nenhuma ação ou inação da Apelante que enseja sua responsabilidade pela caracterização dos danos reclamados; (iv) na data em que supostamente teria ocorrido o evento tido por danoso, não foi detectada qualquer anomalia na rede de responsabilidade da EDP; (v) prova unilateral produzida pela Autora.

Pois bem.

No caso em apreço a Seguradora Apelada persegue a condenação da concessionária de energia elétrica, ora Apelante, ao ressarcimento dos valores que pagou ao seu segurado (ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA) por danos em equipamento elétrico (placa de elevador), em tese causado por suposta oscilação de tensão na rede elétrica, a caracterizar má prestação do serviço da Recorrente.

É sabido que por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em contrapartida, à vítima de alegado dano, no caso, a Seguradora, por sub-rogação, cumpre a prova do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

Atento a tais considerações, e após detido compulsar dos autos constatei que a seguradora apelada acostou à exordial relatório de
vistoria

remota
(ID 8645827 - pg. 5/6) realizada pela própria, que cuida em remeter-se a suposto laudo técnico da lavra da Empresa Atlas Schindler, responsável pela manutenção do elevador.

Do dito relatório remoto consta que, segundo relato da síndica teria havido oscilação de energia elétrica na região do condomínio segurado, o que teria causado a queima do componente do elevador.

Em nova menção ao laudo técnico, afirma-se que estaria lá descrito como causa
“provável”
dos danos, a oscilação de tensão na rede elétrica.

Destaco que referido relatório remoto, expressamente afirma ser dispensável uma vistoria
in loco
, reputando suficiente o dito laudo técnico, ao qual se remete.

Ademais, observa-se no campo “comentários” da vistoria remota, o seguinte trecho:

“
A fim de embasar sua reclamação o Segurado disponibilizou o laudo técnico emitido pela empresa Atlas Schindler, cujo técnico Sr. Alex Lehmann após as devidas avaliações identificou o dano na placa de interface do armário de comando, responsável pelas principais funções de entrada e saída de comunicação, sendo este em decorrência de oscilações de energia elétrica inviabilizando a recuperação da placa”.

Ocorre, contudo, que sobre o referido laudo técnico, em análise aos autos, vejo que esse
não fora acostado.

Tal realidade impõe a conclusão de que a prova dos autos resume-se a uma “vistoria remota”, que, frise-se, baseia-se em um laudo ausente, refere-se a informações de terceiro sobre eventual oscilação de energia, concluindo que o dano fora causado “provavelmente”, oscilação elétrica.

A toda evidência o dano alegado pela Seguradora não está consubstanciado em nenhuma espécie de informação técnica, estudo ou teste realizado no equipamento defeituoso, ao menos que se tenha notícia nos autos.

A prova da Autora restringe-se, absolutamente, a uma vistoria remota, que refere-se a documento que diz ser “provável”, que o dano decorra de oscilação da rede elétrica.

Assim, depreende-se do trecho da referida vistoria remota:

“
De acordo com o que consta no laudo técnico da Atlas, foi encontrado danos irreversíveis na placa eletrônica do quadro de comando PCB I/O-SMD EXCEL,
provavelmente
, por oscilações de tensão ocasionados na rede elétrica externa ao condomínio por descarga elétrica em algum ponto na rede não identificado
. “

Veja-se que baseia a Seguradora sua prova em um suposto laudo, que não consta dos autos, que volta-se a uma alegação de terceiro (Síndica), concluindo, de forma remota, frise-se, que o equipamento apresentou defeito por “queima” causado por “provável” oscilação de energia elétrica.

Portanto, não há nos autos absolutamente nenhuma base informativa técnica a se estabelecer nexo de causalidade entre o dano e falha na prestação do serviço da Apelante.

Nessas condições não vejo base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em
prova unilateral
, está o pleito inicial a fundar-se em
prova precária
, colhida de forma remota, sem analise in loco, o que agrava a já flagrante ausência da tecnicidade das provas.

A toda evidência, a realidade das provas aqui vertida não permite estabelecer um
nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP
, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a viabilizar atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

Veja-se que a prova coligida pela Seguradora revela-se, data vênia,
extremamente frágil
ao fim pretendido na presente ação, para não dizer inócua.

Ora, a despeito do fato de o referido relatório de vistoria remota não estar embasado em dados técnicos mínimos a permitir aferir as informações ali contidas, o que se mostra necessário, mormente em se tratando de uma prova unilateral, também não há como extrair das informações ali contidas um nexo de causalidade para com o serviço prestado pela EDP.

Tenho por certo que o senso comum permite a compreensão, sem maiores dificuldades, de que uma “provável” oscilação elétrica pode ter como causa inúmeros fatores, até mesmo a rede interna daquele Hotel-Segurado, a depender de sua infraestrutura, de suas condições de manutenção ou mesmo tratar-se de um defeito natural do equipamento, enfim, à míngua de mais elementos,
não há como se estabelecer um nexo direto e indene de dúvida
entre a afirmação de
“queima”
,
com uma alegada oscilação no fornecimento de energia.

Em outras palavras, não há na prova dos autos demonstração de uma relação entre o defeito da peça segurada e o serviço prestado pela Apelante.

Condenar a EDP pelo prejuízo assumido pela Seguradora no caso presente seria estabelecer uma responsabilidade com base em
mera presunção
.

Discordo do Juízo
a quo
quando afirma que não provou a EDP que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, a caracterizar sua responsabilidade pelos prejuízos cobertos pela Autora.

De fato essa prova não consta dos autos, mas tal realidade, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado, não bastando a tanto a mera alegação.

A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que definitivamente não vejo presente no caso dos autos, pois, frise-se, o documento apresentado pela Seguradora não permitir, estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

Acresça-se que ao ser indagada quanto a produção de provas, a Autora se deu por satisfeita com a sua documentação, pugnando pelo julgamento antecipado.

Sendo assim, entendo que a Autora-Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, dever que lhe cumpria a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispenso maiores delongas e à luz do exposto
CONHE
ÇO
e DOU P
ROVIMENTO
ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, considerando, em especial, a natureza simples e a baixa complexidade da causa, além do razoável trabalho realizado e zelo empregado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.